Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que determinou o fornecimento do fármaco GEFITINIB 250mg à autora. Alega o agravante que a União deveria integrar o polo passivo da demanda, já que envolve o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Aduz que, consoante fixado no Tema n. 793/STF, os autos deveriam ser remetidos para julgamento pela Justiça Federal, sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38283961) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 38283966).
3. Em que pesem as alegações da recorrida, conforme nota técnica de ID 38283946, o medicamento em questão “não faz parte do REME-DF ou RENAME, não sendo padronizado no SUS. Porém, o medicamento pode ser disponibilizado exclusivamente para pacientes que fazem tratamento no IGESDF por meio do Hospital de Base do Distrito Federal”.
4. Contudo, no Tema no 793, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020)
5. Dessa forma, o fornecimento de medicamentos é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar. A exceção fica a cargo das ações que envolvam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que deverão necessariamente ser propostas em face da União.
6. No caso, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Neste sentido: STJ, RMS n° 68602/GO, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 26/04/2022.
7. Assim, limitando-se o recurso interposto à discussão quanto à competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, mantenho a sentença nos termos em que proferida.
8. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.